Tribunal: TCU
Processo: 007.819/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sebastião Dias Filho contra o Acórdão 10.674/2018-TCU-2.a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Sebastião Dias Filho contra o Acórdão 10674/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 10674/2018-TCU-Segunda Câmara : "9.3. julgar irregulares as contas de Sebastião Dias Filho, nos termos dos arts. 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei no 8.443, de 1992; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, em desfavor de Sebastião Dias Filho sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, caso não atendidas as notificações;" 9.3 encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.